Tribunal: TCU
Processo: 029.529/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2440/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendida a deliberação contida no item 1.9.1 do Acórdão 1589/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.529/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Dpf - Superint. Regional/Rj - Mj 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Ordenar o envio de cópia desta deliberação à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.